Tribunal: TJMT
Processo: 1010541-87.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010541-87.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Expropriação de Bens, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS VINICIUS GALDINO - CPF: 061.674.221-50 (ADVOGADO), RENATO TAPIAS TETILLA - CPF: 358.819.179-87 (AGRAVANTE), SABRINA RODER DE SOUZA - CPF: 346.804.461-53 (AGRAVANTE), DANIEL GUERREIRO TETILLA - CPF: 010.731.361-83 (AGRAVANTE), CAMILA MARTINS DE BELLIS - CPF: 024.973.611-00 (AGRAVANTE), ADRIANA GUERREIRO TETILLA - CPF: 992.913.121-34 (AGRAVANTE), JOSE RENATO GUERREIRO TETILLA - CPF: 891.242.351-72 (AGRAVANTE), FIBRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A. - CNPJ: 06.943.044/0001-31 (AGRAVADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), ORLANDO CAMPOS BALERONI - CPF: 570.792.261-04 (ADVOGADO), EUCLIDES BALERONI - CPF: 002.178.321-72 (ADVOGADO), MARINA BUCAIR BALERONI - CPF: 071.063.451-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE BENS NO CURSO DA DEMANDA. DOAÇÃO A FAMILIARES. CONTRATO PARTICULAR DE UNIÃO ESTÁVEL. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em incidente de fraude à execução, no âmbito de cumprimento de sentença oriundo de ação de rescisão contratual cumulada com anulação de atos jurídicos e reintegração de posse, que reconheceu a fraude à execução em relação a dois imóveis, declarou a ineficácia das alienações e manteve a constrição sobre os bens, afastando alegações de coisa julgada, cerceamento de defesa, impenhorabilidade de bem de família e resguardo de meação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do incidente; (ii) estabelecer se há coisa julgada a impedir o reconhecimento posterior da fraude à execução; (iii) determinar se as alienações de imóveis configuram fraude à execução; (iv) verificar se são oponíveis a terceiros a alegação de união estável, a proteção do bem de família e o direito de meação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando a parte deixa de especificar adequadamente as provas pretendidas, operando-se a preclusão, e a controvérsia é eminentemente documental.

4. A decisão anterior que afastou a fraude à execução produz apenas coisa julgada formal, sendo possível a reanálise diante de fatos supervenientes, como a posterior demonstração de insolvência do devedor.

5. A fraude à execução se caracteriza quando a alienação de bens ocorre no curso de demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência, evidenciada por doação a familiares com reserva de usufruto e ausência de patrimônio remanescente.

6. A proximidade familiar, a cronologia das alienações e a confissão de inexistência de outros bens constituem elementos suficientes para inferir a má-fé e o intuito de frustrar a execução.

7. O contrato particular de divisão patrimonial e a alegação de união estável não produzem efeitos perante terceiros sem registro público, sendo ineficazes para afastar a constrição judicial.

8. A proteção do bem de família não prevalece quando demonstrada a utilização do instituto para fraude à execução, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

9. A inexistência de registro e a constituição tardia da alegada união estável impedem o reconhecimento de meação oponível a credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando ausente especificação adequada das provas e a matéria é documental. 2. A decisão que afasta fraude à execução faz coisa julgada apenas formal e pode ser revista diante de fatos supervenientes. 3. Configura fraude à execução a alienação de bens no curso da demanda que reduz o devedor à insolvência, especialmente quando realizada em favor de familiares. 4. Contrato particular de união estável e divisão patrimonial não produzem efeitos erga omnes sem registro. 5. A impenhorabilidade do bem de família não se aplica quando evidenciada fraude à execução. 6. A meação não é oponível a terceiros quando ausente publicidade e quando caracterizada fraude patrimonial
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 792, IV, § 3º, 1.015, parágrafo único, 503, § 2º. CC, art. 108. Lei nº 8.009/1990.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.163.114/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01.08.2011; STJ, REsp 1.575.243/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02.04.2018; STJ, AgInt no REsp 1.877.279/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.10.2022; STJ, REsp 1.988.228/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.06.2022; TJMT, AI nº 1015811-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RENATO TAPIAS TETILLA, SABRINA RODER DE SOUZA, DANIEL GUERREIRO TETILLA, CAMILA MARTINS DE BELLIS TETILLA, JOSÉ RENATO GUERREIRO TETILLA
e
ADRIANA GUERREIRO TETILLA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Yale Sabo Mendes da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de
incidente de fraude à execução
instaurado por
FIBRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.
, no âmbito de
cumprimento de sentença
oriundo de
ação de rescisão contratual cumulada com anulação de atos jurídicos, cancelamento de registro imobiliário e reintegração de posse
.

A decisão agravada reconheceu a ocorrência de fraude à execução relativamente aos imóveis matriculados sob os nº 17.057 e nº 92.651, mantendo a constrição integral sobre os bens e rejeitando as alegações defensivas de coisa julgada, preclusão, impenhorabilidade do bem de família, existência de união estável e resguardo da meação (Id. 211347375 – fls. 1/6, na origem).

Nas razões recursais, os agravantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, ao argumento de que o incidente foi julgado antecipadamente sem apreciação do pedido expresso de produção de provas formulado na contestação, especialmente prova testemunhal e depoimento pessoal da parte adversa, embora a controvérsia envolvesse questões fáticas relevantes, como a dinâmica patrimonial das partes, a existência de união estável, a destinação residencial do imóvel e a boa-fé dos envolvidos nas transmissões patrimoniais.

No mérito, quanto ao imóvel de matrícula nº 17.057, alegam que a matéria relativa à suposta fraude à execução já teria sido apreciada anteriormente pelo juízo de origem, com afastamento da fraude e posterior reconhecimento de coisa julgada formal, não sendo possível a rediscussão da questão com base em suposto fato superveniente que, segundo afirmam, já era conhecido pelas partes desde 2019.

Sustentam, ainda, que a decisão agravada teria presumido a má-fé dos adquirentes apenas em razão do vínculo familiar existente entre as partes, sem demonstração concreta de ciência acerca de eventual fraude, em afronta à orientação consolidada na Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça.

Relativamente ao imóvel de matrícula nº 92.651, afirmam que a decisão recorrida deixou de valorar adequadamente o conjunto probatório que demonstraria a existência de união estável entre RENATO TAPIAS TETILLA e SABRINA RODER DE SOUZA desde 2001, bem como a utilização do bem como residência da entidade familiar, circunstâncias que, segundo sustentam, atraem a proteção conferida pela Lei nº 8.009/1990 e impõem, ao menos, o resguardo da meação pertencente à companheira.

Aduzem também que o instrumento particular de divisão patrimonial firmado entre os conviventes data de 2019, sendo anterior ao pedido de penhora do imóvel, formulado apenas em 2020, o que, em seu entender, enfraquece a premissa de que o negócio jurídico teria sido celebrado com intuito fraudulento.

Requereram, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada e as constrições incidentes sobre os imóveis discutidos nos autos.

No mérito, postulam o provimento do agravo para cassar a decisão recorrida, reconhecendo-se a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa e determinando-se o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória. Subsidiariamente, pleiteiam a reforma da decisão para afastar o reconhecimento da fraude à execução quanto ao imóvel de matrícula nº 17.057 e, igualmente, quanto ao imóvel de matrícula nº 92.651 ou, ao menos, para assegurar a exclusão da constrição sobre a fração ideal correspondente à meação da companheira.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 353749377).

Em contrarrazões,
FIBRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.
sustenta, preliminarmente, a inexistência de cerceamento de defesa, ao argumento de que os agravantes foram regularmente intimados para especificar as provas que pretendiam produzir, tendo se limitado a formular protesto genérico, sem indicação concreta dos fatos a serem demonstrados, o que ensejou a preclusão, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide, por se tratar de matéria essencialmente documental.

No mérito, defende a inexistência de coisa julgada quanto ao imóvel de matrícula nº 17.057, afirmando que a rediscussão da matéria decorreu de fatos supervenientes relevantes, notadamente a posterior confissão de insolvência do executado e o esvaziamento patrimonial evidenciado após a decisão anterior, circunstâncias aptas a autorizar a reabertura do incidente.

Sustenta, ainda, que a doação do referido imóvel a familiares, no curso da execução, aliada à inexistência de bens remanescentes e à posterior invocação de impenhorabilidade do único imóvel restante, evidencia a prática de atos voltados à frustração da execução.

Quanto ao imóvel de matrícula nº 92.651, aduz que a alegação de união estável e a existência de contrato particular de divisão patrimonial não possuem eficácia perante terceiros, especialmente diante da ausência de registro, não sendo aptas a afastar a caracterização da fraude à execução nem a constrição judicial, ressaltando que a controvérsia se resolve com base em prova documental já constante dos autos.

Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em que pese as alegações da parte agravante, a preliminar não comporta acolhimento.

Conforme se extrai do histórico processual, após a apresentação das defesas, o juízo de origem determinou expressamente a intimação das partes para especificação das provas que pretendiam produzir, com a advertência inequívoca de que o silêncio ou a formulação genérica implicaria preclusão (Id. 204703548, na origem).

Em resposta, os ora agravantes limitaram-se a reiterar protesto genérico por todos os meios de prova em direito admitidos, sem individualizar os fatos controvertidos nem demonstrar a pertinência das provas pretendidas, conforme se verifica na manifestação de Id. 207381192.

Tal circunstância é decisiva. O sistema processual civil vigente, especialmente após a estabilização da fase de saneamento, exige conduta cooperativa e específica das partes na delimitação probatória. A ausência de individualização impede o controle judicial de utilidade e necessidade da prova, legitimando o julgamento antecipado.

Não bastasse isso, a própria natureza da controvérsia revela-se eminentemente documental. O reconhecimento da fraude à execução, no caso concreto, foi estruturado a partir de elementos objetivos consistentes na cronologia dos registros imobiliários, nas datas das alienações, na existência de demanda em curso e, sobretudo, no comportamento processual do executado, inclusive sua posterior confissão de inexistência de outros bens.

A decisão de embargos de declaração na origem é categórica ao consignar que “
a prova da fraude à execução é eminentemente documental
”, sendo desnecessária a produção de prova oral ou testemunhal, incapaz de infirmar registros públicos e a sequência objetiva dos fatos (Id. 223020481, na origem).

De outro lado, observa-se que os próprios agravantes, tanto na origem quanto neste recurso, não indicam concretamente qual prova seria apta a alterar o desfecho da controvérsia, limitando-se a alegações genéricas acerca de união estável, boa-fé e dinâmica patrimonial, todas já examinadas à luz do acervo documental existente.

Não se verifica, portanto, qualquer supressão de oportunidade probatória.

Assim, ausente prejuízo efetivo e sendo o magistrado o destinatário da prova, não há falar em cerceamento de defesa, impondo-se a rejeição da preliminar.

É como
voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de
incidente de fraude à execução
instaurado no bojo de
cumprimento de sentença
oriundo de
ação de rescisão contratual cumulada com anulação de atos jurídicos e reintegração de posse
, no qual o juízo de origem, após regular formação do contraditório e análise do conjunto probatório documental, reconheceu a ocorrência de fraude à execução relativamente aos imóveis de matrícula nº 17.057 e nº 92.651, reputando ineficazes as alienações realizadas no curso da demanda executiva e mantendo a constrição sobre os bens, ao fundamento de que as sucessivas movimentações patrimoniais do executado evidenciaram esvaziamento deliberado de seu patrimônio com o propósito de frustrar a satisfação do crédito exequendo.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que pertine:

“[...]
A fraude à execução é instituto de direito processual, cuja caracterização pressupõe a prévia existência de ação e que, por isso mesmo, acarreta a ineficácia primária da conduta fraudulenta, com a sujeição imediata do bem desviado aos atos de execução, razão pela qual pode ser declarada incidentalmente no próprio processo, dispensando medida autônoma.

A presente demanda incidental tem por escopo apurar possível fraude à execução em relação a dois imóveis: a) imóvel de matrícula nº 17057, doado pelo executado Renato Tapias Tetilla a seus filhos José Renato Guerreiro Tetilla, Adriana Guerreiro Tetilla, Daniel Guerreiro Tetilla e sua esposa Camila Martins de Bellis Tetilla, com reserva de usufruto vitalício; e b) imóvel de matrícula nº 92651, apartamento nº 1703 do Edifício Goiabeiras Tower, que o executado alega ter transferido à sua companheira Sabrina Roder de Souza mediante contrato particular de divisão patrimonial.

Nos termos do art. 792, IV, do CPC, configura-se fraude à execução a alienação ou oneração de bens quando, ao tempo da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.

Com relação ao imóvel de matrícula nº 17.057, situado na Rua das Camélias, nº 210, Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT, foi doado pelo executado Renato Tapias Tetilla a seus filhos José Renato

Guerreiro Tetilla, Adriana Guerreiro Tetilla, Daniel Guerreiro Tetilla e sua esposa Camila Martins de Bellis Tetilla, com reserva de usufruto vitalício em favor do próprio executado.

Inicialmente, em decisão proferida em 23/10/2020, o juízo de primeiro grau afastou a ocorrência de fraude à execução relativamente a este imóvel, com base na ausência de averbação

premonitória, inexistência de má-fé do adquirente e ausência de prova da insolvência do devedor.

Posteriormente, em decisão proferida nos embargos de declaração (ID 192641371), o juízo reconheceu a existência de coisa julgada formal em relação ao imóvel.

Contudo, em razão de agravo de instrumento interposto pelos exequentes (nº 1015811-29.2025.8.11.0000), foi determinada a inclusão do imóvel no âmbito do incidente de fraude à execução, sob o fundamento de que teria havido fato superveniente consistente na declaração feita pelo executado em exceção de pré-executividade de que não possuía outros bens imóveis.

No presente caso, os adquirentes do imóvel de matrícula nº 17.057, são filhos e nora do executado, o que, segundo jurisprudência consolidada do STJ, cria presunção de ciência da

existência da ação executiva:

‘Na doação de bem pelo pai-devedor a seu filho, fica nítida a intenção de inviabilizar a execução, bem como a má-fé do adquirente-donatário. Constatada referida fraude, deve ser declarada a ineficácia do ato’ (TJMT 10104588620178110000, Rel. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, 27/11/2017).

‘É o próprio sistema de direito civil que revela sua intolerância com o enriquecimento de terceiros beneficiados por atos gratuitos do devedor em detrimento de credores, e isso independentemente de suposições acerca da má-fé dos donatários’ (REsp 1163114/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 01/08/2011).

Além disso, o próprio executado declarou em exceção de pré-executividade não possuir outros bens imóveis além daquele que alega ser bem de família (matrícula nº 92.651).

Esta declaração constitui fato superveniente que modifica substancialmente o quadro fático, comprovando a insolvência do devedor após a alienação do imóvel de matrícula nº 17.057. As certidões negativas de bens juntadas pelo próprio executado (ID 195206341) confirmam que as transmissões patrimoniais o reduziram à insolvência.

Diante da análise dos requisitos legais e das circunstâncias do caso concreto, verifica-se que a doação do imóvel de matrícula nº 17.057 pelo executado Renato Tapias Tetilla a seus filhos e nora, com reserva de usufruto vitalício, configura fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC.

No que tange ao imóvel de matrícula nº 92.651 (apartamento nº 1703 do Edifício Goiabeiras Tower), cumpre analisar se a alegada transferência à companheira do executado configura fraude à execução.

No caso em análise, verifico que o executado Renato Tapias Tetilla alega ter transferido o imóvel de matrícula nº 92651 à sua companheira Sabrina Roder de Souza mediante contrato particular de divisão patrimonial datado de 25/01/2019, durante o curso do cumprimento de sentença.

Contudo, tal transferência apresenta diversos indícios de fraude à execução.

Isso porque, o contrato particular de divisão de patrimônio (ID 195206342) não possui a forma prescrita em lei para a transferência de direitos reais sobre imóveis.

Conforme o art. 108 do Código Civil, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o salário- mínimo.

Não há nos autos escritura pública de partilha ou de transferência patrimonial que comprove a alegada atribuição da propriedade do imóvel à Sra. Sabrina Roder de Souza.

Verifica-se que o contrato particular de união estável foi firmado oito anos após a aquisição do bem pelo executado, em data posterior ao pedido de penhora do imóvel de matrícula nº 17057 (19/03/2019, ID 47457779 dos autos originários, p. 57), o que reforça a tentativa de fraude à execução.

Na matrícula do imóvel nº 92651 (ID 195206347), consta que o executado Renato Tapias Tetilla adquiriu o bem em 20/09/2011, declarando-se divorciado, sem qualquer menção à alegada união estável com Sabrina Roder de Souza.

Posteriormente, o executado doou o imóvel de matrícula nº 17057 a seus filhos e nora com reserva de usufruto vitalício durante o curso do cumprimento de sentença, e posteriormente alegou a impenhorabilidade do imóvel remanescente (matrícula nº 92651) sob o argumento de bem de família e divisão patrimonial com Sabrina Roder de Souza, o que evidencia um padrão de esvaziamento e blindagem patrimonial.

As certidões negativas de bens juntadas pelo próprio executado (ID 195206341) revelam que as transmissões patrimoniais o reduziram à insolvência.

Diante desse contexto, verifico que estão presentes os requisitos para o reconhecimento da fraude à execução em relação ao imóvel de matrícula nº 92651, nos termos do art. 792, IV, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de transmissão gratuita de bens entre familiares, configura-se a fraude, especialmente quando o

devedor já responde por execução judicial:

‘No caso, não há terceiro de boa-fé a ser protegido, pois os elementos dos autos indicam haver a devedora transferido de má-fé todo o patrimônio à sua irmã e ao seu cônjuge em regime de separação total de bens, quando já tinham ciência da demanda capaz de reduzi-la à insolvência’ (AgInt no REsp 1877279/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, 21/10/2022).

‘É o próprio sistema de direito civil que revela sua intolerância com o enriquecimento de terceiros beneficiados por atos gratuitos do devedor em detrimento de credores, e isso independentemente de suposições acerca da má-fé dos donatários’ (REsp 1163114/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 01/08/2011).

[...]

O executado e sua alegada companheira sustentam que o imóvel de matrícula nº 92651 seria impenhorável por se tratar de bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/90.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família deve ser examinada à luz do princípio da boa-fé objetiva, afastando-se a proteção legal quando verificada a intenção de frustrar a execução:

‘A regra de impenhorabilidade do bem de família trazida pela Lei 8.009/90 deve ser examinada à luz do princípio da boa-fé objetiva, que, além de incidir em todas as relações jurídicas, constitui diretriz interpretativa para as normas do sistema jurídico pátrio. Nesse contexto, caracterizada fraude à execução

na alienação do único imóvel dos executados, em evidente abuso de direito e má-fé, afasta-se a norma protetiva do bem de família, que não pode conviver, tolerar e premiar a atuação dos devedores em desconformidade com o cânone da boa-fé objetiva’ (REsp 1575243/DF, 3ª Turma, Min. Nancy Andrighi, 02/04/2018).

No caso em análise, verifico que o executado doou o imóvel de matrícula nº 17057 a seus filhos e nora com reserva de usufruto vitalício durante o curso do cumprimento de sentença, e posteriormente alegou a impenhorabilidade do imóvel remanescente (matrícula nº 92651) sob o argumento de bem de família e divisão patrimonial com Sabrina Roder de Souza.

Tal conduta evidencia a intenção de frustrar a execução, o que afasta a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90, em consonância com o princípio da boa-fé objetiva.

Subsidiariamente, os requeridos alegam que, mesmo que não seja reconhecida a impenhorabilidade do bem por ser bem de família, deve ser reconhecida a proteção da meação da companheira Sabrina Roder de Souza quanto a 50% do imóvel, considerando a união estável e o regime da comunhão parcial de bens.

Contudo, conforme já exposto, a alegada união estável não possui registro público, não produzindo efeitos perante terceiros, especialmente credores do executado, nos termos do § 1º do art. 537 do Provimento 149 do CNJ.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o contrato particular de união estável é incapaz de projetar efeitos para fora da relação mantida pelos conviventes, em especial em relação a terceiros credores de um deles:

‘O contrato escrito na forma de simples instrumento particular e de conhecimento limitado aos contratantes, todavia, é incapaz de projetar efeitos para fora da relação jurídica mantida pelos conviventes, em especial em relação a terceiros porventura credores de um deles, exigindo-se, para que se possa examinar a eventual oponibilidade erga omnes, no mínimo a prévia existência de registro e publicidade aos terceiros’ (REsp 1988228/PR, 3ª Turma, Min. Nancy Andrighi, 13/06/2022).

Além disso, o STJ também possui entendimento pacífico quanto à invalidade de efeitos patrimoniais retroativos estabelecidos no pacto de união estável:

‘Regime de bens da união estável por contrato escrito é dotada de efetividade ex nunc, sendo inválidas cláusulas que estabeleçam a retroatividade dos efeitos patrimoniais do pacto" (AgInt no AREsp 1631112/MT, Rel. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, 14/02/2022).

Portanto, não há como se reconhecer meação de Sabrina Roder de Souza sobre bem adquirido exclusivamente pelo executado em 2011, conforme consta na matrícula do imóvel.

DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento nos artigos. 792, IV, § 3º, e 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil, reconheço a fraude a execução em relação ao imóvel de matrícula nº 92651 e de matrícula nº 17.057, para declarar ineficaz em relação aos exequentes a alegada transferência do imóvel aos Requeridos, mantendo-se a penhora sobre a integralidade do bem.

CONDENO a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais do presente incidente. Deixo de fixar honorários advocatícios, por se tratar de incidente processual
.

[...]” (Id. 211347375 – fls. 1/6).

Inicialmente, cumpre assentar que o reconhecimento de fraude à execução no bojo de incidente processual não possui natureza de sentença terminativa do cumprimento de sentença, mas de decisão interlocutória de mérito, porquanto resolve questão incidental relevante sem extinguir a fase executiva.

Nessa perspectiva, mostra-se cabível sua impugnação por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quando se trata de decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença ou execução.

Prossigo.

A alegação de coisa julgada deduzida pelos agravantes parte da premissa de que a questão relativa à configuração de fraude à execução quanto ao imóvel de matrícula nº 17.057 já teria sido definitivamente apreciada pelo juízo de origem em decisão proferida em 23/10/2020, ocasião em que se afastou a ocorrência da fraude, tendo, inclusive, sido posteriormente reconhecida a formação de coisa julgada formal sobre o tema, o que, em seu entendimento, impediria nova apreciação da matéria no mesmo processo, sob pena de violação à estabilidade das decisões judiciais.

Sustentam, nesse contexto, que os fundamentos utilizados para reabrir a discussão — notadamente a alegação de superveniência da insolvência do executado — não configurariam fato novo, porquanto já seriam de conhecimento das partes desde 2019, tratando-se, em verdade, de mera reinterpretação de elementos pretéritos, o que tornaria ilegítima a rediscussão da fraude e, por conseguinte, a inclusão do referido bem no incidente. Tal construção argumentativa, contudo, não se sustenta, como se passa a demonstrar.

É incontroverso que, em momento anterior, houve decisão afastando a fraude à execução quanto ao referido bem (Id. 47457783). Contudo, tal pronunciamento se fundou na ausência, à época, de elementos essenciais, notadamente a inexistência de prova de insolvência do devedor.

O cenário fático, entretanto, foi substancialmente alterado posteriormente.

Conforme demonstrado nos autos originários, apenas em momento ulterior o executado passou a afirmar expressamente não possuir outros bens, ao mesmo tempo em que alegava a impenhorabilidade do imóvel remanescente e a sua suposta transferência à companheira, circunstâncias que evidenciam, de forma inequívoca, o esvaziamento patrimonial.

Tais fatos supervenientes foram reconhecidos por esta própria Câmara no julgamento do agravo de instrumento nº 1015811-29.2025.8.11.0000, no qual se assentou que a confissão de insolvência e a reorganização patrimonial posterior constituem elementos novos, aptos a ensejar a reabertura da análise da fraude. Após o acolhimento dos embargos de declaração, o acórdão restou assim ementado:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. COISA JULGADA FORMAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FATOS SUPERVENIENTES. POSSIBILIDADE DE REANÁLISE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento a agravo de instrumento, manteve decisão interlocutória que havia afastado a instauração de incidente de fraude à execução quanto a imóvel doado por devedor a seus familiares. Sustentou-se a existência de vícios no julgado, notadamente omissão e erro material, em razão de superveniência de fatos que revelariam a insolvência do devedor e alienação patrimonial posterior, pleiteando o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se decisão anterior que afastou a fraude à execução produziu coisa julgada material ou apenas formal; (ii) estabelecer se a superveniência de fatos novos autoriza a reabertura do incidente de fraude à execução quanto ao imóvel de matrícula nº 17.057.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de 23/10/2020 que afastou a fraude à execução possui natureza interlocutória, não versando sobre o mérito da relação jurídica de direito material, razão pela qual produz apenas coisa julgada formal, nos termos do art. 503, caput e §2º, do CPC.

4. A superveniência de elementos fáticos relevantes, como a confissão de insolvência do devedor e a alienação de seu único bem remanescente à companheira, configura fato novo que permite a reabertura do incidente de fraude à execução.

5. A jurisprudência do STJ dispensa a averbação premonitória para o reconhecimento da fraude à execução quando a alienação ocorre entre familiares em contexto de esvaziamento patrimonial, sendo presumida a má-fé do devedor.

6. A matéria relativa à fraude à execução é de ordem pública, insuscetível de preclusão temporal, podendo ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, desde que amparada por fatos novos.

7. Diante da demonstração de fatos supervenientes aptos a reconfigurar o quadro fático-probatório, é legítima a reformulação da decisão anterior, com a determinação de processamento regular do incidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. A decisão interlocutória que afasta o reconhecimento de fraude à execução produz apenas coisa julgada formal, sendo passível de reanálise diante de fatos supervenientes. 2. A superveniência de prova de insolvência do devedor e alienação patrimonial em benefício de familiares autoriza a reabertura do incidente de fraude à execução. 3. A averbação premonitória é dispensável quando a alienação ocorre entre parentes próximos em contexto de blindagem patrimonial. 4. A alegação de fraude à execução é matéria de ordem pública e pode ser suscitada a qualquer tempo, desde que amparada em novos elementos probatórios”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 503, 505, 792, IV, e 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1981646/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 5.8.2022; STJ, REsp 1572655/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 26.3.2018; TJ/MT, AI 1026771-78.2024.8.11.0000, rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.11.2024; TJ/GO, AI 5069544-32.2021.8.09.0000, rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, DJe 20.8.2021
”. (TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, embargos de declaração no agravo de instrumento 1015811-29.2025.8.11.0000, relator Desembargador Marcos Regenold Fernandes, Dje 8/8/2025).

Não se trata, portanto, de rediscussão da mesma matéria sob idêntico suporte fático, mas de reavaliação diante de quadro probatório substancialmente modificado, hipótese expressamente admitida pelo art. 503, §2º, do CPC.

A alegação de coisa julgada, assim, não encontra amparo jurídico.

Sobre a caracterização da fraude à execução relativa ao móvel nº 17.057, a doação do referido imóvel ocorreu no curso da execução, em momento contemporâneo ao requerimento de penhora, e em favor de filhos e nora do executado, com reserva de usufruto vitalício.

Tal circunstância, somada à posterior ausência de bens livres e à confissão de insolvência, evidencia típico esvaziamento patrimonial dirigido à frustração da execução.

Ainda que a Súmula 375 do STJ exija prova de má-fé do terceiro adquirente na ausência de averbação premonitória, no caso concreto a má-fé decorre de um conjunto convergente de indícios qualificados: a proximidade familiar, a simultaneidade com atos executivos e o contexto de progressiva blindagem patrimonial.

Não se trata de presunção abstrata, mas de inferência lógica fundada em dados objetivos do processo.

Também não prosperam as alegações relativas ao imóvel de matrícula nº 92.651.

A existência de união estável, ainda que admitida em tese, não tem o condão de afastar a fraude à execução quando utilizada como instrumento de ocultação patrimonial.

Os documentos juntados pelos agravantes — declaração particular de união estável (Id. 195204474), fotografias, registros funcionais e comprovantes de residência — não possuem eficácia real perante terceiros, sobretudo diante da ausência de registro e da natureza meramente declaratória.

Mais relevante, contudo, é o contexto em que tais alegações surgem: apenas após a constrição judicial, o executado passa a invocar a existência de união estável e a alegada transferência do bem à companheira, o que revela inequívoca tentativa de subtrair o patrimônio da execução.

A jurisprudência é firme no sentido de que a proteção do bem de família não pode ser invocada como instrumento de fraude.

Além disso, o contrato particular de divisão patrimonial datado de 2019 (Id. 195206342) não possui eficácia
erga omnes
para transferir a titularidade imobiliária, nem é apto a afastar a constrição judicial, sobretudo quando inserido em contexto de fraude.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DURANTE EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA ENTRE PARENTES. REGISTRO POSTERIOR À CITAÇÃO. PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Átila de Souza Marangoni e Greice Kelli Romão Marangoni ajuizaram embargos de terceiro em face do Banco Itaú S.A., alegando ilegalidade na constrição de imóvel objeto de doação recebida de Miguel Archanjo Marangoni, executado na ação de execução de título extrajudicial nº 1012137-07.2022.8 .26.0008. A r. sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido dos embargos, reconhecendo a existência de fraude à execução. Os embargantes apelaram com alegação de nulidade da sentença e defendendo que a alienação do imóvel não comprometeu a solvência do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões centrais em discussão: (i) se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) se a alienação do imóvel caracteriza fraude à execução nos termos do art. 792, IV, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de nulidade da sentença não procede, pois a decisão encontra-se fundamentada com base nos documentos dos autos e na jurisprudência aplicável. O art. 792, IV, do CPC prevê que a alienação de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação, já tramitava ação em face do devedor. No caso concreto, a execução foi ajuizada em 25.08.2022 e os executados foram citados nos dias 07.09 .2022 e 09.09.2022. A doação do imóvel ocorreu em 09 .09.2022, mas o registro da transferência somente foi realizado em 28.09.2022, ou seja, quando já havia sido proposta a ação. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a presunção de fraude à execução pode ser afastada apenas se demonstrada a boa-fé do adquirente (Súmula 375/STJ). No entanto, no presente caso, a alienação entre parentes no curso da execução reforça a presunção de má-fé. A jurisprudência do STJ reconhece que a alienação só se considera perfeita após o registro do bem, sendo irrelevante a data do contrato particular. Assim, a doação formalizada após a citação reforça a configuração da fraude à execução. A alegação de que o imóvel não compromete a solvência do devedor não descaracteriza a fraude, pois a alienação ocorreu sem reserva de patrimônio suficiente para saldar a dívida executada. A jurisprudência do TJSP tem reiteradamente reconhecido a configuração de fraude à execução em casos de transferência patrimonial gratuita entre parentes no curso da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A alienação ou oneração de bem no curso da execução, sem reserva de patrimônio suficiente para satisfação da dívida, caracteriza fraude à execução nos termos do art. 792, IV, do CPC. A presunção de boa-fé do terceiro adquirente pode ser afastada quando a alienação ocorre entre parentes próximos e no curso da execução, especialmente quando o registro da transferência se dá após a citação do devedor. O registro da alienação posterior à citação do executado torna o ato ineficaz em relação ao credor, mantendo-se a penhora sobre o bem. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 792, IV, e 797. Jurisprudência Citada: STJ, Súmula nº 375; STJ, REsp 956.943, Tema Repetitivo 243, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, j. 20.8.14, DJe 1.12 .14. TJSP, Apelação Cível 1003020-33.2023.8 .26.0565, Rel. Tasso Duarte de Melo, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 20/05/2024. TJSP, Apelação Cível 1000986-79.2020.8.26 .0213, Rel. Salles Vieira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 23/02/2023
”. (TJ-SP - Apelação Cível: 10060661820248260008, Relatora Desembargadora Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2025).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE BEM POR EXECUTADO CIENTE DE POSSÍVEL INSOLVÊNCIA. EXECUÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE À ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA. ALIENAÇÃO À PARENTE POR VALOR INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO IMPROCEDENTES. NOVA FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.RECURSO PROVIDO. Dá-se a fraude à execução quando ao tempo da alienação – aqui uma compra e venda de imóvel – corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. Dispensável a prova do consilium fraudis, que se presume e prova evidente de que compradores e vendedores sabiam da existência da execução, uma vez que são irmãos. Conforme já afirmou o STJ, na fraude à execução, o interesse infringido é a própria atividade jurisdicional, ou seja, “macula-se o prestígio da própria jurisdição ou do Estado-Juiz.” (REsp 799.440). Na fraude de execução dispensável o ajuizamento de ação pauliana, uma vez que pode ser declarada nos próprios autos, a requerimento do credor ou nos embargos de terceiro. O ato é ineficaz perante o credor
”. (TJ/PR - APL: 00025055720198160072 Colorado 0002505-57 .2019.8.16.0072 (Acórdão), Relator Desembargador Lauro Laertes de Oliveira, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2021).

“
EMBARGOS DE TERCEIRO - Para a caracterização de fraude à execução, quando ausente o registro de penhora, é necessária a prova de que o adquirente tinha conhecimento da existência de demanda em curso que pudesse reduzir o devedor à insolvência, não bastando para tal finalidade que a alienação do bem tenha ocorrido após a citação dos devedores alienantes, uma vez que milita em favor do terceiro a presunção de boa-fé – Consideram-se em fraude à execução as alienações realizadas em nome de filhos, cônjuges ou empresas de filhos e cônjuge, com esvaziamento do patrimônio da pessoa jurídica, quando houver ação em curso, capaz de reduzir o executado alienante à insolvência – Aplicando-se as premissas supra, de rigor o reconhecimento de que restou caracterizada a fraude à execução na alienação das quotas sociais, nos termos do art. 792, IV, do CPC, pois restou provada a má-fé do terceiro adquirente embargante, pois o ato de disposição patrimonial pela parte executada reduziu o devedor à insolvência, visto que não localizados bens livres e desembaraçados suficientes para a quitação do débito e em situação em que o embargante tinha ciência da referida ação judicial, tendo em vista se tratar de cumprimento de sentença ajuizado contra seu filho. Recurso desprovido
”. (TJ/SP, AC: 10112282920198260344 SP 1011228-29 .2019.8.26.0344, Relator.: Rebello Pinho, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2022).

Quanto à meação, sua proteção pressupõe a boa-fé e a regularidade da constituição patrimonial, o que não se verifica quando a própria formação ou reorganização do patrimônio se dá em prejuízo de credores.

Assim, não há como reconhecer a impenhorabilidade integral do bem, tampouco resguardar fração ideal em favor da companheira.

Nesse contexto, a decisão que indeferiu o efeito suspensivo revela-se absolutamente adequada.

A probabilidade do direito invocado pelos agravantes é reduzida, diante da robustez dos elementos que evidenciam a fraude à execução, enquanto o perigo de dano inverso é significativo, pois a suspensão das constrições poderia comprometer a efetividade da execução em curso há longa data.

O conjunto probatório evidencia, de forma coerente e harmônica, a prática de atos sucessivos de reorganização patrimonial com o objetivo de frustrar a execução, não havendo qualquer vício processual ou erro de julgamento apto a justificar a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026